Tribunal: TJSP
Processo: 2138020-73.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL – MERA REITERAÇÃO DAS QUESTÕES DE MÉRITO DEDUZIDAS NAS RAZÕES DO AGRAVO – NÍTIDO PROPÓSITO DE REFORMA DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2138020-73.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
MARIA DE FATIMA DOS PASSOS MARIANO, são embargados PIZZARIA E
RESTAURANTE MAR NOBRE LTDA e HILDA ZAGATTO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
2138020-73.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Maria de Fátima dos Passos Mariano
Embargada: Hilda Zagatto
Parte: Pizzaria e Restaurante Mar Nobre Ltda
Comarca:
Guarujá
-
3a
Vara
Cível
(autos
no
0009544-47.2008.8.26.0223)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
SANÁVEL

MERA
REITERAÇÃO
DAS
QUESTÕES DE MÉRITO DEDUZIDAS NAS RAZÕES
DO AGRAVO NÍTIDO PROPÓSITO DE REFORMA DO
JULGADO - IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 33794
Opõe a agravante embargos de declaração em face
do teor do acórdão de minha relatoria, que negou provimento ao seu
recurso, interposto contra decisão proferida nos autos da execução de
verbas locatícias na qual figura como executada.
A embargante reitera os mesmos argumentos
deduzidos nas razões do agravo, dizendo que sobre eles a turma
julgadora se omitiu ao adotar a solução consignada no aresto,
requerendo sejam reapreciados os fatos e sanadas as omissões.
É o relatório.
Os embargos não têm a menor justificativa.

O aresto se manifestou de forma clara e bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
2138020-73.2019.8.26.0000/50000
fundamentada sobre todas as questões colocadas pela ora embargante,
afastando a existência dos supostos vícios processuais a nulificar os
autos da execução e ratificando o débito apurado em desfavor da
recorrente, conclusão a que se chega a partir de uma simples leitura do
julgado.
Confira-se a ementa do julgado:
EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE
LOCAÇÃO COMERCIAL
DECISÃO QUE CONCLUIU PELA
EXISTÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DA EXECUTADA EM RAZÃO
DO DEPÓSITO DE MONTANTE SUPERIOR AO EFETIVAMENTE
DEVIDO, IMPONDO À EXEQUENTE A SUA RESTITUIÇÃO

DECISÃO TOMADA COM BASE NOS CÁLCULOS REALIZADOS
PELA CONTADORIA JUDICIAL ARGUMENTOS INCONSISTENTES
PARA AUTORIZAR A ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO DIVERSO
AUSÊNCIA,
ADEMAIS,
DE
IMPUGNAÇÃO
IDÔNEA
AOS
REFERIDOS CÁLCULOS DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO.
Os argumentos expostos nos presentes embargos,
além de não consubstanciarem nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade, representam mera reiteração das mesmas alegações
deduzidas em sede de agravo, traduzindo, portanto, o nítido propósito de
apenas rediscutir o mérito do recurso, manifestando a embargante, na
realidade, apenas seu inconformismo com o desfecho dado no acórdão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
2138020-73.2019.8.26.0000/50000
pretendendo, em última instância, a reforma do julgado, solução
absolutamente inviável em sede de embargos de declaração.
Em suma, inexiste qualquer omissão no aresto
passível de ser solucionada pela presente via.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator